Tribunal: TJES
Processo: 5002423-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002423-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIRLEI CAMARGO DA SILVA
COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em face de possível constrangimento ilegal decorrente de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal).
O paciente foi preso em flagrante após a apreensão de uma motocicleta supostamente furtada e adulterada, cuja posse foi atribuída a ele por terceiros que a negociaram em troca de um veículo. Na audiência de custódia, o magistrado relaxou a prisão em flagrante, mas decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
A defesa sustenta a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente no que tange à necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A privação da liberdade antes do trânsito em julgado é medida excepcional, admitida quando presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela habitualidade na comercialização de veículos adulterados, conforme relatado pelas autoridades policiais.
A existência de condenação anterior do paciente pela prática de roubo majorado (art. 157, § 3º, do Código Penal) reforça sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.
O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequado para a análise aprofundada de alegações que demandem exame detalhado de provas, como eventual erro no sistema de execução penal.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal) não se mostram suficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de interrupção da atividade criminosa habitual.
A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828.343/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 30/11/2023; STJ, AgRg-HC 893.621/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe 22/03/2024; TJRJ, HC 0063517-71.2023.8.19.0000, Rel. Des. Ana Paula Abreu Filgueiras, Primeira Câmara Criminal, DORJ 31/08/2023; TJCE, HC 0628733-79.2023.8.06.0000, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, Terceira Câmara Criminal, DJCE 24/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
SIRLEI CAMARGO DA SILVA
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DA
COMARCA DE BAIXO GUANDU
, apontado como autoridade coatora na Ação Penal nº 0000126-93.2024.8.08.0007.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 12261972)
,
que o paciente foi preso em flagrante sob acusação de ter praticado o crime de receptação qualificada, prevista no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Consta, ainda, que:

“Segundo os autos do inquérito policial, os policiais receberam notícia de uma moto Honda NXR160, placa SYL4E95, de cor vermelha, supostamente clonada/furtada/adulterada, estaria rodando na cidade de Baixo Guandu/ES, ocasião em que localizaram tal moto na posse de FELIPE PINTO PEREIRA e INGRID NATHACHA FAGUNDES MOTA, no dia 29 de novembro de 2024.

Estes, após a abordagem e voz de prisão, relataram a polícia, que adquiriram esse veículo automotor, em uma troca com Sirlei Camargo da silva, ora paciente, trocando a moto em um carro VW Saveiro de PLACA NBB7D89.

Desta forma, os policiais se deslocaram para a casa do réu, aproximadamente as 22h00min, localizando o réu, fizeram busca pessoal apreendendo R$5.290,00(cinco mil e duzentos e noventa reais) no bolso do réu, em seguida o algemaram e levaram para delegacia de polícia de Colatina/ES, para lavratura da prisão em flagrante”.

Já na audiência de custódia, o magistrado entendeu pela ilegalidade do flagrante, "no entanto acatando o pedido do
P
arquet
de 1º grau, com base no disposto no artigo 313, incisos I e II do CPP, deferiu pela prisão preventiva do réu, como forma de garantir a ordem pública".

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, o impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática do crime de receptação qualificada, descrita no artigo 180, § 1º, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id. 12347897). Confira-se:

“Com efeito, consta nos autos que a Polícia Militar, em articulação com a Polícia Civil, diante da informação de que uma motocicleta com restrição de furto/roubo e com o carácter de identificação adulterado circulava pela cidade, logrou localizar o veículo e constatou, mediante pesquisa, que se tratava efetivamente de uma motocicleta com a placa clonada, objeto de furto realizado cerca de um mês e pouco antes, no município de Cariacica/ES.

Assim, foi detido o possuidor do veículo, identificado como Felipe, que na ocasião relatou ter adquirido a motocicleta de Sirlei Camargo da Silva, que, segundo mencionado pelos policiais, já é pessoa suspeita de negociar outros veículos adulterados, oriundos de furto ou roubo, na cidade.

No caso, constato que segundo o relato das pessoas inquiridas na esfera policial, a negociação do bem por parte do autuado deu-se no dia 23/11/2024, sendo que a custódia do flagrado ocorreu praticamente uma semana depois, não havendo situação de flagrante delito, de modo que RELAXO o flagrante realizado em face do autuado.

Por outro lado, há o requerimento de decretação da prisão preventiva de Sirlei, e nessas hipóteses cabe ao juiz apreciar, independentemente da regularidade ou não da prisão em flagrante, se preenchidos os requisitos de cabimento da constrição. No presente caso, verifica-se que se trata do crime de receptação qualificada, crime que envolve uma sofisticação atípica, considerando o furto de motocicleta em outros municípios, clonagem da placa e comercialização efetiva do bem, denotando, como já dito aqui, profissionalidade, a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, visando a cessação de atividade criminosa que se mostra habitual por parte do réu, conforme relatado pelos condutores. Ante o exposto, DECRETO a prisão em flagrante delito do autuado SIRLEI CAMARGO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA”.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

No ponto, importante reforçar que a suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente já foi apreciada em sede de audiência de custódia, oportunidade em que o magistrado a quo entendeu como presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nessa perspectiva, saliento que em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais, constatei que o paciente já foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0001121-45.2003.8.08.0039, pela prática do crime previsto no § 3º, do artigo 157, do Código Penal.

Destarte, sabe-se que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024), razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do paciente é a medida que ora se impõe.

Ademais, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Nesse contexto, as alegações relativas à ocorrência ou não de “erro no sistema SEEU, que não unificou as penas e deixou de contabilizar o que o réu cumpriu”, não encontram amparo na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

(...). Inviável a apreciação no bojo da presente ação constitucional, de restrita dilação probatória, sob pena de supressão de instância com a consequente inversão da ordem processual legal. Inexistência de alteração fática ou jurídica na situação do paciente capaz de afetar os fundamentos do Decreto prisional e da decisão de indeferimento do pedido liminar, que se mantêm hígidos ao tempo presente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. (TJRJ; HC 0063517-71.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Ana Paula Abreu Filgueiras; DORJ 31/08/2023; Pág. 353).

(...). 9. Em relação à tese de negativa de autoria dos crimes, não é possível exame meritório por meio do presente mandamus, vez que tal matéria demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para sua aferição, salvo se houvesse, nos autos, prova pré-constituída idônea e irrefutável a oferecer-lhe suporte, o que não é o caso. Assim sendo, não conheço de tal tese, dada a inadequação da via eleita, já que a presente ação constitucional exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória. 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão cognoscível, denegado. (TJCE; HC 0628733-79.2023.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; DJCE 24/07/2023; Pág. 164)”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “restou considerada a necessidade do cárcere pela gravidade concreta da conduta delitiva, que se demonstra praticada com habitualidade e profissionalismo, como garantia à ordem pública, sem prejuízo da necessidade de se evitar a reiteração delitiva. Por conseguinte, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do coacto”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)